Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERCENTUAL PENHORA VENCIMENTOS. 10%. CRITÉRIO ESCALONADO.

1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora.

3. Demonstrado que o executado/agravante percebe rendimentos brutos acima do salário da maioria da população brasileira, capaz de ser submetido à penhora parcial sem comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e dignidade nem de seus dependentes.

4. Adota-se o critério do escalonamento disposto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. Ante as peculiaridades do caso, e o montante dos rendimentos do devedor, é fixado em 10% (dez por cento) o percentual da penhora sobre seu salário líquido

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.